Tribunal: TJDFT
Processo: 0755361-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO PROPORCIONAL DO 13o SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA - SÚMULA 9 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 3.787,97 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015.
2. A autora/recorrida, professora da rede pública de ensino do DF, passou a integrar o quadro efetivo em julho de 2014, tendo recebido o 13o salário, referente aquele ano de ingresso, além de 4/12 do 13 o, em abril de 2015, mês do seu aniversário. O Distrito Federal não pagou o 13o salário integral do ano de 2015 no mês de aniversário da parte autora, conforme demonstram as fichas financeiras do ano de 2015.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo-terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O Distrito Federal optou pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor (art.93 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011).
4. Portanto, no tocante ao ano de exercício 2015, a parte autora tem direito a receber a integralidade do 13o salário e não apenas 4/12.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais já se manifestou sobre essa matéria na Súmula no 9: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Acórdão 1142833, UNJ 2018.00.2.003265-9, Relator Juiz de Direito ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJe: 12/12/2018, pág. 711.)
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.